Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA VARA ESPECIALIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10, DO CPC. REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte executada, condenando-a, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com espeque no art. 85, §10, do CPC. 1.1. Em suas razões, os executados apelantes requerem o provimento do recurso, para modificar a sentença, afastando a obrigação de pagamento de honorários advocatícios. Além disso, requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que não possuem condições de arcar com o recolhimento do presente preparo, o que resta evidenciado pelo ajuizamento de pedido de recuperação judicial.
2. Da gratuidade da justiça - deferida com efeitos ex nunc. 2.1. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante sob a vigência do revogado Código, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.2. Entretanto, segundo o §3o do art. 99 do CPC, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.3. No mesmo sentido é a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.4. Portanto, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que se trate de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, demanda comprovação por parte da empresa da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.
3. Instadas a comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, as empresas recorrentes acostaram ao feito documentos através dos quais se pode inferir o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aludida benesse. 3.1. Na hipótese, os balanços patrimoniais juntados destacam que o ativo vultuoso das empresas é consumido pelo igualmente avantajado passivo, a demonstrar o déficit financeiro das empresas executadas nos exercícios a que se referem, o que também é corroborado pela conhecida situação de crise econômico-financeira que sujeitou o grupo ao regime de recuperação judicial, conforme noticiado no feito. 3.2. Os elementos apontam para a hipossuficiência atual dos recorrentes. Assim, tem-se que estes fazem jus ao benefício pleiteado, conforme já decidido por esta Corte em casos semelhantes: “[...] 1.2. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 1.3. Os documentos carreados demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada nos extratos bancários, balanço patrimonial e deferimento da recuperação judicial. [...]” (0714721-72.2022.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 23/05/2024. 3.3. Apesar do deferimento do pedido, frisa-se que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 3.4. Diante disso, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença, conforme precedente: “ [...] 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). 2. Os efeitos da concessão benefício da gratuidade da justiça não retroagem e operam-se somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem dos demais encargos processuais aos quais foi condenado o requerente, sob pena de violação à coisa julgada. [...]” (0704886-92.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/05/2024).
4. Do mérito - pretensão de exclusão da obrigação de pagamento de honorários advocatícios fixada na sentença. 4.1. No concernente à fixação dos honorários de forma definitiva em sentença, importante ressaltar que, segundo o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual. 4.2. Ocorre que o princípio da sucumbência por vezes se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais, como no caso vertente, em que a execução não teve o mérito apreciado, em razão da sua extinção devido ao acolhimento do pedido de recuperação formulado pelos executados perante vara especializada. Portanto, inexiste o fato objetivo da derrota processual a qualificar uma das partes como vencida. 4.3. Não havendo apreciação do mérito da demanda, a questão dos honorários de sucumbência deve ser dirimida com base no princípio da causalidade (§10 do artigo 85 do CPC), ou seja, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas decorrentes dela. 4.4. Na hipótese vertente, quem deu causa ao cumprimento de sentença foi a parte executada, por não ter cumprido voluntariamente a obrigação de pagar, e por ter que se sujeitar à recuperação judicial. Assim, sobre ela deve recair o ônus sucumbencial, conforme determinado na sentença. 4.5. Precedente: “[...] 1. Se o cumprimento de sentença foi instaurado antes da aprovação do plano de recuperação judicial, é de responsabilidade do executado os ônus sucumbenciais devidos em razão da extinção do feito, em observância ao princípio da causalidade, não havendo que se falar em bis in idem ou enriquecimento indevido da parte exequente. 2. Não há que se falar em minoração da verba honorária, se esta tiver sido fixada mínimo legal. 3. Apelo não provido.” (0705772-30.2020.8.07.0001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 22/01/2024).
5. Reforma do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, de ofício, para fixá-los em R$ 7.114,00 (sete mil, cento e quatorze reais). 5.1. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 7.614,00 (sete mil, seiscentos e quatorze reais) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade dos ônus de sucumbência suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.
6. Apelo improvido.